Tribunal: STF
Processo: AI 641880
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
1.      Ausentes do traslado as certidões de publicação do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração e da decisão agravada,
   peças obrigatórias para a formação do instrumento e
   indispensáveis à aferição da tempestividade do recurso
   extraordinário e do agravo de instrumento, respectivamente (art.
   544, § 1º, do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
2.      Agravo
   regimental improvido.